Tribunal: TJMT
Processo: 1015971-55.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015971-55.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA ALIANCA LTDA - ME - CNPJ: 20.450.380/0001-73 (APELANTE), CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA - CPF: 148.224.151-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSA – COTEJO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA NEXO CAUSAL DO FATO AO DANO CAUSADO –
RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1015971-55.2019.8.11.0003

APELANTE:

TRANSPORTADORA ALIANÇA LTDA - ME

APELADO:

BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
TRANSPORTADORA ALIANÇA LTDA – ME
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Reparação de Dano
de n. 1015971-55.2019.8.11.0003
, proposto por
BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
, julgou procedentes os pedidos contidos na exordial para condenar o apelante ao pagamento do
valor de R$ 47.925,54 (quarenta e sete mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), pelos danos materiais sofridos. Por fim, no tocante às custas e honorários advocatícios, condenou em 15% sobre o valor atualizado da dívida, observando o § 4º, do artigo 85, do CPC

Em suas razões (163526662), o apelante aduz que:
1)
ausência de informação de que o referido transporte não poderia passar pelo Estado de Mato Grosso, não havendo nesse norte como responsabiliza-lo em danos materiais decorrentes das taxas e gastos junto ao Fisco Estadual.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 163526666, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023